Tribunal: TJMT
Processo: 1021714-41.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021714-41.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[TATIANE MILSA DE SOUZA registrado(a) civilmente como TATIANE MILSA DE SOUZA - CPF: 023.019.151-74 (RECORRENTE), VALERIA CRISTINA SALES - CPF: 592.934.971-15 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1021714-41.2022.8.11.0003 – Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis – MT.

RECORRENTES: TATIANE MILSA DE SOUZA.

RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AQUISIÇÃO DE PASSAGEM – CANCELAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – REALIZAÇÃO DE COMPRA PARCELADA NA FORMA À VISTA – AUSÊNCIA DE ESTORNO – DESÍDIA NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – CONFIGURADO – DANO MORAL – PLEITEIA MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou o pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, bem como, determinou a restituição na forma simples no importe de
R$ 1.638,74 (mil, seiscentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos)
, isto por ausência de estorno da passagem adquirida pela reclamante e posteriormente cancelada.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar de Cerceamento de defesa – Não concessão de prazo para impugnação à contestação.

2.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais e materiais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar de Cerceamento de defesa – Não concessão de prazo para impugnação à contestação.

Compulsando os autos, verifico que merece ser rejeitada a tese recursal de cerceamento de defesa em razão da não concessão de prazo para apresentaçaõ de impugnação, em que a parte recorrente sustenta a ausência de intimação para realizaçaõ do ato, isto porque, ao contrário do que alega a parte recorrente, a mesma foi devidamente intimada para que, se querendo, apresentasse sua réplica, conforme anotado no Termo de Audiência de Conciliação (id. 161977671),
ficando ciente que do prazo para apresentação de impugnação
, não havendo que se falar, portanto, em nulidade do ato judicial.

2.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais e materiais.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, não deve ser dada guarida à pretensão recursal da parte recorrente. É que o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Em igual sentido, é que o valor deferido a título de danos materiais, qual seja de R$ 1.638,74 (mil, seiscentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos), se encontra de acordo com as provas e alegações apresentados nos autos, visto que a parte Recorrente não demonstrou justificativa inequívoca para imputar à Recorrida a condenação em valor superior ao decidido pelo juizo singular.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso, rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023